Tribunal: TJDFT
Processo: 0729884-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729884-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, ALLAN GOULAO DE ARAUJO, DISTRIBUIDORA ARAUJO FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA LTDA, DISTRIBUIDORA DE CEREAIS ARAUJO LTDA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA ARAUJO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da execução de título extrajudicial no 0701284-08.2020.8.07.0009, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 123378241), nos seguintes termos: Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA em desfavor de ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, em 27/01/2020, embasada em duplicatas datadas de 2019. A ação foi recebida em 10/07/2020 e em 19/06/2020 foi certificada a realização de atos constritivos, penhorando-se apenas a quantia de R$ 1.443,98 (ID 65822153), cujo valor foi liberado em favor da parte exequente, ante a falta de impugnação (ID 68604511 e 70182792). Decisão de ID 73533555, datada de 30/09/2020, deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, incluindo-se as seguintes pessoas para responderem ao incidente: KAYQUE MONTEIRO DE ALMEIDA, ALLAN GOULAO DE ARAUJO, DISTRIBUIDORA ARAUJO FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA EIRELI - EPP, DISTRIBUIDORA DE CEREAIS ARAUJO LTDA – ME e DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA ARAUJO EIRELI – ME. Ato contínuo, foram realizadas as citações dos sócios elencados, remanescendo a citação apenas de Kayque Monteiro de Almeida. Para tanto, expediu-se carta precatória em 17/01/2024 (ID 183828610), intimando-se o exequente a realizar a distribuição da diligência. Petição de ID 208153458 da parte executada ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, requerendo a extinção do feito em decorrência da prescrição intercorrente. A exequente se manifestou contrária à declaração da prescrição pela petição de ID 209564865. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ação execução de título extrajudicial, fundada em duplicatas, datadas de 2019. Tratando-se de título embasado em duplicatas, o prazo prescricional da execução do referido título contra o devedor é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 18, I, da Lei n. 5.474/1968. A ação executiva foi recebida em 04/05/2020, conforme decisão de ID 62317044. A executada foi regularmente citada e em junho de 2020 foram realizadas as primeiras tentativas de localização de bens e numerários em nome do devedor (ID 65822153). Em seguida, deu-se início ao processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse descortino, muito embora a parte exequente tenha deixado de indicar outros bens à penhora, mantendo paralisada a execução em face do executado emitente do título, é certo que tal paralisação ocorreu também em razão do processamento do incidente de desconsideração. Portanto, cabe, neste momento, a análise da desconsideração da personalidade jurídica intentada pelo exequente. De início, dou por citado o sócio Kayque Monteiro de Almeida, pois a procuração de ID 77348502, juntada pelo executado ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, encontra-se devidamente assinada por Kayque, pois representa a executada, o que bem demonstra que possui pleno conhecimento da demanda em curso. Desse modo, avanço acerca do pedido de desconsideração. A exequente requereu a inclusão de Kayque Monteiro de Almeida e Allan Goulão de Araújo, por serem sócios da executada. Por conseguinte, sob o escopo de configuração do grupo econômico, requereu também a inclusão de DISTRIBUIDORA ARAÚJO FABRICAÇÃO E COMÉRCIO ATACADADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ n.o 35.606.749/0001-61 por se tratar de empresa em sociedade com Allan Goulão, prosseguiu alegando a configuração de grupo econômico familiar, formados pelas empresas DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SORVETERIA ARAUJO EIRELI e DISTRIBUIDORA DE CEREAIS ARAUJO EIRELI ME, por terem os pais de Allan Goulão como sócios, bem como MOISES DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SORVETERIA EIRELI EPP, por ter a esposa de Allan Goulão como sócia da empresa. No entanto, de análise dos documentos juntados, observa-se pela alteração contratual de ID 68244740 (data de 03/10/2019), ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda, que a executada (ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 33.546.016/0001-53) passou a ter como único sócio KAYQUE MONTEIRO DE ALMEIDA. Portanto, inviável e descabido o direcionamento da presente execução à pessoa do ex-sócio Allan Goulão de Araújo e, sobretudo, às demais sociedades mencionadas, apenas porque nelas figuram como sócias pessoas que possuem vínculo familiar ao ex-sócio da executada. Convém ressaltar, ademais, que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica atua em estrita observância aos requisitos estabelecidos pelo artigo 50, do Código Civil, o que, no caso, não restou evidenciado nenhum de seus requisitos ao caso. Por fim, em relação ao sócio Kayque Monteiro de Almeida, verifico que o capital social da sociedade empresária estava integralizado (ID 68244740), o que impede que o patrimônio pessoal do sócio venha a responder pelas dívidas adquiridas pela sociedade. Muito embora a sociedade empresária tenha sido baixada, para eventual direcionamento da execução ao sócio, imperioso que o exequente demonstrasse a existência de patrimônio líquido positivo após seu encerramento com a efetiva distribuição ao sócio, o que, no caso, não restou demonstrada. Portanto, não comprovados os pressupostos autorizativos, diante da excepcionalidade que a medida pretendida se reveste, é defeso a este juízo amparar-se em presunções ou conjecturas, sendo imperioso o indeferimento do pedido. Por fim, quanto à fixação dos honorários, convém ressaltar que mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Superior Tribunal de Justiça, tanto o Supremo Tribunal Federal como o próprio STJ têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. De igual modo, este Tribunal tem assentado a possibilidade de adoção dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Cite-se, como exemplo, o recente julgado, no Acórdão 1973413, 0712461-85.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025. Noutro giro, o ordenamento jurídico, em especial pelas regras esculpidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, ressalta ao julgador o dever de se considerar os impactos econômicos das decisões judiciais. Desta feita, a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa (que, no caso, supera o montante de 2 milhões de reais), e que revela o valor do prejuízo que o exequente busca sanar, desvirtuaria sobremaneira o provimento judicial buscado nestes autos. Desse modo, o arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade. Ante todo o exposto, INDEFIRO, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. No agravo de instrumento (ID 74263451, p. 31), a parte agravante requer “o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão dos benefícios do art. 1.019, I, do CPC, para o fim de atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, evitando o perecimento do direito e garantindo o prosseguimento regular da execução”. Para tanto, afirma que o capital social está integralizado e a sua falta de integralização não constitui óbice à desconsideração da personalidade jurídica. Afirma o abuso de personalidade jurídica e a presença do desvio de finalidade, havendo confusão patrimonial por grupo econômico. Salienta que várias empresas foram constituídas no mesmo endereço, configurando o grupo econômico no segmento alimentício. Afirma a omissão da decisão combatida ao não reconhecer a existência de grupo econômico. Preparo recolhido (ID 74291951). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, limitando-se a requerer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator